Tribunal: TJDFT
Processo: 0743258-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. ARTIGO 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO. CRITÉRIO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER SUGESTIVO.
1. O artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil orienta que, em regra, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. Fixam-se os honorários advocatícios sucumbenciais na porcentagem legal, se o valor da causa não for muito baixo, observada a natureza e a importância da causa.
3. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil é meramente sugestiva e não vincula o julgador.
4. Recurso conhecido e desprovido.